Tribunal: TJDFT
Processo: 0722473-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722473-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Alex Fernandes Maia Souza Agravados: BRB Banco de Brasília S/A Banco Santander (Brasil) S/A Banco BMG S/A D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Alex Fernandes Maia Souza contra a decisão, proferida por este Relator (Id. 37107473), que deferiu parcialmente a tutela antecipada requerida pelo ora embargante. Em suas razões recursais (Id. 37428589) o recorrente afirma a ocorrência de obscuridade na decisão embargada. Aduz, a esse respeito, que a determinação para que os agravados “procedam à limitação dos descontos a serem efetuados diretamente em conta corrente, no caso em exame, ao percentual de 30% (trinta por cento) do valor líquido correspondente aos proventos mensais recebidos pelo recorrente” não esclareceu se a referida limitação deve ser efetivada apenas em relação aos descontos promovidos diretamente na conta corrente do devedor ou se devem abranger também as prestações diretamente descontadas por meio de consignação em folha de pagamento. Por essas razões, requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que seja esclarecida a obscuridade apontada. Os embargados Banco Santander (Brasil) S/A e Banco BMG S/A ofertaram contrarrazões (Id. 37806613 e Id. 37850896), ocasião em que postularam pelo desprovimento do recurso. O embargado BRB Banco de Brasília S/A ofertou contrarrazões (Id. 37934214), ocasião em que afirmou que não se opõe ao esclarecimento pleiteado. É a breve exposição. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço os presentes embargos de declaração. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão, ou erro material na respectiva decisão judicial. Sustenta o recorrente a ocorrência de obscuridade na decisão impugnada. Alega nesse sentido que a determinação para que os agravados “procedam à limitação dos descontos a serem efetuados diretamente em conta corrente, no caso em exame, ao percentual de 30% (trinta por cento) do valor líquido correspondente aos proventos mensais recebidos pelo recorrente” não esclareceu se a referida limitação deverá ser efetivada apenas em relação aos descontos promovidos diretamente na conta bancária do devedor ou se também devem abranger as prestações diretamente descontadas por meio de consignação em folha de pagamento. Em verdade não há, no presente caso, justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos no que concerne à obscuridade apontada. Porém, a análise atenta dos argumentos articulados pelo recorrente revela a ocorrência de omissão. Convém esclarecer que a omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e que não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. No caso em deslinde o requerimento de antecipação da tutela recursal foi veiculado com a finalidade de promover a limitação tanto dos descontos efetuados diretamente na conta corrente do agravante, quanto em relação às prestações diretamente descontadas por meio de consignação em folha de pagamento (Id. 37077945, fl. 10). O ato decisório impugnado, no entanto, promoveu análise apenas em relação aos descontos efetuados diretamente na conta corrente do devedor (Id. 37107473). Com efeito, em relação às prestações diretamente descontadas por meio de consignação em folha de pagamento a soma mensal do montante referente às consignações facultativas, notadamente as oriundas de contratos de mútuo, não podem exceder o valor correspondente a 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias, nos termos do art. 10 do Decreto no 28.195/2007. Na situação concreta em exame o recorrente é militar do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e recebe mensalmente remuneração bruta no valor de R$ 12.176,24 (doze mil cento e setenta e seis reais e vinte e quatro centavos), como é possível observar pelo teor do contracheque referido no Id. 37077947, fl. 17. Os descontos promovidos por meio de consignação em folha de pagamento equivalem à quantia de R$ 4.030,51 (quatro mil e trinta reais e cinquenta e um centavos), nos termos do documento referido no Id. 37077947, fl. 17. Observa-se que, de fato, houve a extrapolação do limite de 30% (trinta por cento) da margem consignável, que corresponde ao montante de R$ 2.346,75 (dois mil trezentos e quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos). Por essa razão verifica-se que as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis também no que concerne às prestações diretamente descontadas por meio de consignação em folha de pagamento. Percebe-se, assim, a necessidade de suprimento da omissão verificada para determinar que também seja promovida a limitação das prestações diretamente descontadas por meio de consignação em folha de pagamento do recorrente. Com esses fundamentos, conheço e dou provimento ao recurso para que o dispositivo da decisão referida no Id. 37107473 passe a figurar com a seguinte redação: “Feitas essas considerações defiro a tutela antecipada requerida para limitar os efeitos das consignações efetuadas diretamente na folha de pagamento ao valor correspondente a 30% (trinta por cento) dos valores mensais recebidos pelo recorrente. Quanto ao mais, determino às recorridas que procedam à limitação dos descontos a serem efetuados diretamente em conta corrente, no caso em exame, ao percentual de 30% (trinta por cento) do valor líquido correspondente aos proventos mensais recebidos pelo recorrente, proporcionalmente ao montante integral dos respectivos débitos, tudo até que o presente recurso seja definitivamente apreciado pela Egrégia 2a Turma Cível. Desde logo, fixo multa cominatória no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, no caso de eventual descumprimento, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).” Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 20 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator